Tribunal: TJDFT
Processo: 0748925-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Trata-se de Petição Cível com pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 1.012, §3o, I, do Código de Processo Civil, interposta pelo GLAUCEIR SOARES DA SILVA (peticionante/autor) contra a sentença (ID 176758390) proferida na ação de obrigação de fazer, no 0735419-65.2023.8.07.0001, da 15a Vara Cível de Brasília-DF, promovido em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (peticionado/réu), julgou improcedentes os pedidos do peticionante/autor para que fosse concedida a inibição das autorizações de desconto nos contratos de no 0153561335 e no 2022567581, possibilitando a renegociação, bem como a restituição da linha de crédito e cartão de crédito de titularidade do Autor e ainda a condenação do Réu a título de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões (ID 53481029), o peticionante/autor sustenta que a sentença combatida entendeu que, os contratos de mutuo foram celebrados no exercício da liberdade contratual das partes diante de concessão de empréstimo com melhores condições para o consumidor, mas, todavia, sem observar a existência de qualquer vício do consentimento quando da celebração do negócio jurídico com o Banco réu, tendo, assim, julgado improcedentes os pedidos do autor, condição essa que alega que o impactará de forma incomensurável, uma vez que se encontra sem receber nenhuma quantia em seu salário, o que prejudica diretamente seu mínimo existencial e o sustento de sua família. Defende, que no curso do processo principal, foi interposto agravo de instrumento no 0735945-35.2023.8.07.0000, que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para que fossem suspensos os descontos na conta bancária do peticionante/autor, garantindo assim o mínimo existencial e sua dignidade, sob o fundamento de que Banco requerido se mostrou insurgente e não cumpriu as determinações impostas. Aduz que, no entanto, essa referida tutela de urgência, concedida no referido agravo de instrumento de no 0735945-35.2023.8.07.0000, perdeu seus efeitos, uma vez que o agravo foi julgado prejudicado, por sobrevir a sentença ora combatida, que acabou por indeferir os pleitos do autor. Argumenta que propôs ação ordinária contra o Banco réu visando que ele atendesse aos pedidos de inibição das autorizações de desconto nos contratos de no 0153561335 e no 2022567581, possibilitando a renegociação, bem como a restituição da linha de crédito e cartão de crédito de titularidade do peticionante/autor, bem como a condenação do requerido a título de compensação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, inaldita altera pars, para suspender os efeitos da r. Sentença (ID 176758390), dos autos no 0735419-65.2023.8.07.0001, restabelecendo os efeitos da Antecipação de Tutela anteriormente deferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0735945-35.2023.8.07.0000, para que permaneça o Réu impedido de efetuar os descontos na conta corrente do Autor, referente aos contratos de mútuo até o julgamento do mérito, em face do recurso de apelação que será tempestivamente interposto, tendo em vista a sua incapacidade financeira de se manter dignamente, sob pena de causar-lhe incomensuráveis prejuízos ao seu mínimo existencial. Sem preparo, em face de gratuidade de justiça concedida no primeiro grau. É o relatório. DECIDO. O Relator poderá conceder o efeito suspensivo à Petição Cível interposta, nos termos do que preconiza o do artigo 1.012, §3o, I, e § 4o, ambos do Código de Processo Civil, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme fundamentei e decidi, quando do julgamento da liminar de antecipação de tutela do agravo de instrumento no 0735945-35.2023.8.07.0000, ante à primeira vista, a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, decorrente dos descontos realizados na conta bancária do agravante/autor, o deferimento da medida liminar pleiteada, é medida que se impõe. Nesse sentido, restou consignado naquela decisão que o agravado/réu, mesmo desautorizado, continuou a efetuar os débitos na conta corrente do peticionante/autor. Embora tenha sido proferida a sentença ora atacada, que julgou improcedentes os pedidos pleiteados pelo peticionante/autor, entendo que os descontos em sua conta corrente merecem permanecer suspensos, porquanto o mérito de suas alegações será mais bem esclarecido, quando forem feitas análises mais detidas das fundamentações das partes nessa demanda, uma vez que não há dúvidas de que o peticionante/autor irá recorrer da sentença combatida. Diante disso, não vejo que o Banco requerido poderá ser prejudicado com a suspensão dos descontos na conta corrente do peticionante/autor, uma vez que, ao final, se o réu vier a ser consagrado vencedor na presente lide, poderá reaver suas quantias sem que lhe seja causado qualquer dano irreparável, o que indubitavelmente poderá acontecer com o peticionante autor, caso não seja concedida a liminar pleiteada e venha a ser então congratulado nessa ação. Dessa forma, presentes a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que a manutenção da situação fática consolidada na sentença combatida poderá causar ao peticionante/autor, o deferimento da pretendida tutela de urgência é medida imperiosa. Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito da apelação que será interposta da sentença combatida, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para conceder efeito suspensivo à sentença proferida (ID 176758390), nos autos da ação de obrigação de fazer no 0735419-65.2023.8.07.0001, da 15a Vara Cível de Brasília-DF; bem como para determinar que o peticionado/réu, BRB BANCO DE BRASILIA S/A, cesse, imediatamente, sob pena de multa, por evento, no valor correspondente ao dobro dos débitos, os descontos na conta bancária do agravante/autor de no 057116417-0, referentes aos contratos de no 0153561335 e no 2022567581, até o julgamento do mérito da apelação que poderá ser interposta da sentença (ID 176758390) na ação de obrigação de fazer, no 0735419-65.2023.8.07.0001. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF. Intime-se a parte peticionada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento dessa demanda. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intimem-se. Publique-se.